Tribunal: TJSP
Processo: 0019030-98.2008.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de reconhecimento, auto de apreensão e prova oral que indicam a subtração de coisa mediante grave ameaça.
ROUBO– autoria –– confissão do acusado - vítima que o aponta como autor – depoimento policial seguro – não demonstração de falsidade.
CONSUMAÇÃO - CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave

Ementa:

ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de reconhecimento, auto de apreensão e prova oral que indicam a subtração de coisa mediante grave ameaça.
ROUBO– autoria –– confissão do acusado - vítima que o aponta como autor – depoimento policial seguro – não demonstração de falsidade.
CONSUMAÇÃO - CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo os réus detidos por policiais em patrulhamento – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
DOSIMETRIA – primeira fase – fixada no mínimo legal – segunda fase – atenuante da confissão – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – mantença no piso – terceira fase – concurso de agentes – aumento em 1/3.
REGIME – semiaberto – mantença - quantum da pena.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena – crime cometido com grave ameaça – DADO PARCIAL PROVIMENTO.